Tribunal: STF
Processo: RE 1297903
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação local rever o entendimento da origem quanto ao cabimento da pretensão, formulada nesses autos, de servidor público municipal, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, perceber abono de permanência em decorrência de aposentadoria voluntária especial, o que faz incidir, na espécie, os óbices dos Enunciados nº 279 e 280 da Súmula/STF.
    Além disso, há sólido entendimento, nesta Suprema Corte, de que se reveste de natureza meramente infraconstitucional a discussão ora em análise. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.328.885/RN, Ministro Luiz Fux; ARE 954.911/RS, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.297.885/RN e RE 1.258.488/RN, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.280.234/RN, de minha relatoria.
    Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Abono de permanência. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Matéria Infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 791.557-AgR/AC, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator